Tribunal: STF
Processo: RE 109965
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-29
Data de publicação: 1986-08-29

Ementa:
ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO DE DIREITO COMUM. ESTÁ EM PLENA VIGÊNCIA O VERBETE DA SÚMULA N. 229, QUE ADMITE A AÇÃO DE DIREITO COMUM PARA INDENIZAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO DECORRENTE DE DOLO OU FALTA INEXCUSÁVEL DO EMPREGADOR. NÃO SE VERIFICANDO TAIS PRESSUPOSTOS, NÃO CABE TAL INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.